Tribunal: TJSP
Processo: 1003472-04.2023.8.26.0481
Classe: Apelação Cível / Anônima
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Embargos de terceiro – Extinção sem resolução do mérito decretada - Apelo da embargante – Falta de interesse de agir configurada, não tendo a apelante indicado bem componente de seu patrimônio ou sobre o qual exerça posse como objeto de penhora ou qualquer ato de constrição judicial – Afastada, inclusive, a possibilidade de uma ameaça, dado o teor dos atos praticados em cumprimento de sentença

Ementa:
Embargos de terceiro – Extinção sem resolução do mérito decretada - Apelo da embargante – Falta de interesse de agir configurada, não tendo a apelante indicado bem componente de seu patrimônio ou sobre o qual exerça posse como objeto de penhora ou qualquer ato de constrição judicial – Afastada, inclusive, a possibilidade de uma ameaça, dado o teor dos atos praticados em cumprimento de sentença em trâmite - Sentença mantida - Honorários recursais - Apelo desprovido.